Tribunal: TJSP
Processo: 1500262-32.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Pleito de absolvição diante da fragilidade probatória. Pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Pleitos subsidiários: substituição da pena pecuniária aplicada pela prestação de serviços à comunidade, diante da situação econômica desfavorável do réu.
1. Condenação adequada.

Ementa:
APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Pleito de absolvição diante da fragilidade probatória. Pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Pleitos subsidiários: substituição da pena pecuniária aplicada pela prestação de serviços à comunidade, diante da situação econômica desfavorável do réu.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da testemunha e do policial uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Fixação da pena de multa em seu limite mínimo. Substituição da pena pecuniária pela prestação de serviços à comunidade que se mostra cabível e adequada às finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal.
3. Manutenção do regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500262-32.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante CARLOS
ROBERTO EMILIO JANDREIXE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para: a)
fixar a pena de multa em seu mínimo legal; b) substituir a pena pecuniária
aplicada pela prestação de serviços à entidades públicas ou particulares com
destinação social as quais serão indicadas pelo Juízo da Execução, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
2
Voto no 1462
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058
Apelante: CARLOS ROBERTO EMILIO JANDREIXE
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Agudos

APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de fogo e munições de
uso permitido. Pleito de absolvição diante da fragilidade
probatória. Pedido de desclassificação da conduta para
aquela prevista pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/03. Pleitos
subsidiários: substituição da pena pecuniária aplicada
pela prestação de serviços à comunidade, diante da
situação econômica desfavorável do réu.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de
autoria. Depoimentos da testemunha e do policial
uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi
afetada diante da ausência de prova em sentido
contrário. Modelo probatório que não se filiou ao
sistema das provas legais segundo o qual os meios de
prova
registrariam
valores
aprioristicamente
determinados pelo legislador. Livre convencimento
motivado. 2. Dosimetria da pena que merece reparos.
Fixação da pena de multa em seu limite mínimo.
Substituição da pena pecuniária pela prestação de
serviços à comunidade que se mostra cabível e adequada
às finalidades preventiva e retributiva que alimentam a
sanção penal.
3. Manutenção do regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de
CARLOS ROBERTO EMILIO JANDREIXE contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Saulo Mega Soares e Silva, da 1a Vara Criminal do Foro de
Agudos que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
3
pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 24 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto pelo artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/03. Naquela oportunidade, o i. Magistrado substituiu a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes no
pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de
instituição com destinação social a ser determinada pelo Juízo das Execuções, e
interdição de direitos consistente na abstenção de frequentar bares e estabelecimentos
similares (fls. 145/152).
A defesa pugna pela absolvição do acusado alegando, para tanto, a
insuficiência probatória. Requer a desclassificação da conduta para aquela prevista
pelo artigo 12 da Lei de Armas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena
pecuniária aplicada pela prestação de serviços à comunidade, diante da situação
econômica desfavorável do réu (fls. 160/161).
Contrarrazoado o recurso (fls. 167/168), a Douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Rodrigo César Rebello Pinho, opinou pelo
parcial provimento do apelo defensivo para reduzir a pena de multa ao seu mínimo
legal e substituir a pena pecuniária aplicada por prestação de serviços à comunidade
(fls. 182/186).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
4
diverso daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu
II.1 Dos fatos provados
O apelante foi denunciado porque, no dia 23 de março de 2019, por
volta das 10:00 horas, na Rua Rubens de Almeida Francisco, n. 125, Jardim Santa
Angelina, na cidade de Agudos, transportou e tentou ocultar uma arma de fogo de
repetição longa, do tipo espingarda, da marca Amadeo Rossi, número de série
286411, calibre nominal 36 Gauge, e dois cartuchos do mesmo calibre, armamento
de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
De acordo com o narrado pela denúncia, policiais ambientais
receberam denúncia dando conta da prática de caça por parte do acusado,
oportunidade na qual se dirigiram à residência deste. Ali chegando, foram
informados que o réu havia acabado de deixar o imóvel levando consigo a arma de
fogo embrulhada dentro de uma sacola. Naquela ocasião, o acusado tentou esconder
o armamento no interior da “Mercearia do Luciano”, cujo proprietário de imediato
avisou o ocorrido aos policiais, tendo estes apreendido o objeto.
A persecução penal foi instaurada por portaria da autoridade policial
(fls. 02/03).
De início, importa constar que a materialidade e a autoria do crime
restaram amplamente demonstradas em vista do conjunto probatório.
Com efeito, a arma de fogo apreendida foi devidamente periciada,
apurando-se a sua aptidão para a realização de disparos (fls. 28/35).
O vínculo do réu com a arma de fogo e com as munições é
induvidoso.
Nesse sentido, foram os relatos ofertados pelo policial militar
Jonathan Roberto ao longo da persecução penal. Em juízo, confirmou o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
5
prestado em sede preliminar. Realizava patrulhamento, momento em que recebeu
informações dando conta da prática de caça por parte do acusado. Dirigiu-se
imediatamente à residência deste, onde foi atendido pela genitora do réu, Esta lhe
informou que o réu havia saido há poucos minutos levando consigo uma sacola.
Realizou algumas diligências, obtendo a informação de que a referida sacola teria
sido deixada pelo acusado em uma mercearia pertencente a Luciano. Este, ao ser
questionado, de pronto entregou a sacola contendo a arma de fogo. Esclareceu, por
fim, ter sido o réu abordado e detido metros à frente em uma padaria.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policial,
por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o
modelo processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de
prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio
do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as
provas, confrontando-as com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelo policial é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de
questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.
(STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
6
juízo, sob a garantia do contraditório
(STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não
provido.
Em juízo, Luciano da Silva disse que estava trabalhando em sua
mercearia, momento em que o acusado adentrou no local e pediu que guardasse um
saco de ração que trazia nas mãos. Minutos depois, policiais militares compareceram
e pediram que entregasse o saco deixado pelo réu. Somente teve ciência de que ali
havia uma espingarda após a abertura do saco pelos policiais. Em seguida, foi o réu
abordado e detido a alguns metros de distância do estabelecimento.
Interrogado, o acusado negou os fatos. Disse que foi abordado por
policiais militares quando estava em uma padaria. Não possui e, tampouco, deixou
qualquer arma de fogo no estabelecimento de Luciano. Disse que tanto o policial
como Luciano estão mentindo, não sabendo dizer o motivo de tal acusação.
A negativa de Carlos Roberto, todavia, é de toda inverossímil. Foi
desmentida pela testemunha Luciano e pelo policial Jonathan Roberto os quais, repita-
se, prestaram depoimentos coesos e harmônicos em todas as oportunidades em que
foram ouvidos. Confirmaram ter o réu deixado um saco contendo uma arma de fogo
e munições na mercearia de Luciano o qual, por sua vez, o entregou aos policiais que
se fizeram presente em seu estabelecimento. Na sequencia, foi o acusado abordado
em uma padaria a poucos metros da mercearia.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela
atividade instrutória, permite inferir que o réu, munido da consciência e vontade de
praticar as elementares do tipo penal previstas no artigo 14, da Lei no 10.826/03,
transportou e ocultou a arma de fogo municiada e com a numeração intacta. O
armamento foi localizado pelos policiais militares no estabelecimento da testemunha
Luciano minutos após ter o réu ali deixado o objeto.
Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
7
suficientes para fundamentar o édito condenatório.
II.2 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura descrita pelo artigo 14, caput,
do Estatuto do Desarmamento. O réu transportou e ocultou em uma mercearia da
cidade a arma de fogo, de repetição longa, do tipo espingarda, da marca Amadeo
Rossi, número de série 286411, calibre nominal 36 Gauge, e dois cartuchos do
mesmo calibre, armamento de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, o que corresponde à estrutura típica indicada
pelo dispositivo penal.
Nesse sentido, não merece prosperar a tese defensiva que proclama
pela desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 12 da Lei de Armas
a qual prevê a posse ou a manutenção de arma de fogo e munições, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência ou dependência
desta, ou , ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável
legal do estabelecimento ou empresa. O que não é a hipótese dos autos.
No mais, o elemento subjetivo é evidente. Tinha plena consciência do
ilícito e, mesmo assim, se dispôs a realiza-lo.
Não há, ademais, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu é
plenamente imputável.
III Da dosimetria da pena
Na primeira etapa, diante da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o i. Magistrado fixou a pena base em seu limite mínimo, qual seja, 02
anos de reclusão e ao pagamento de 24 dias-multa.
Em que pese ter o i. Magistrado reconhecido a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicado a pena privativa de liberdade em seu
limite mínimo, fixou o montante de 24 dias-multa. A exasperação da pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
8
não foi justificada, devendo, por consequência, ser ela igualmente aplicada em seu
mínimo legal, qual seja, em 10 dias-multa.
Na segunda etapa, agiu bem o i. Magistrado em reconhecer ausentes
circunstâncias agravantes ou mesmo atenuantes.
Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, restando a pena
final em 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
Por fim, o i. Magistrado, considerando o quantum da pena aplicada e a
primariedade do acusado, fixou o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes no pagamento de prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de instituição com destinação
social, a ser determinada pelo Juízo das Execuções, e interdição de direitos,
consistente na abstenção de frequentar bares e estabelecimentos similares.
A defesa requereu a substituição da pena pecuniária aplicada por
prestação de serviços à comunidade, diante da frágil situação econômica do réu,
tendo a Douta Procuradoria de Justiça opinado favoravelmente.
Dessa forma, revela-se possível a alteração a qual, da mesma forma,
cumprirá as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção penal,
oportunizando ao acusado a prática de atividades em serviços sociais, o que irá
contribuir para seu aprendizado e senso de solidariedade.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-
multa em patamar superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
IV Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para: a) fixar a pena de multa em seu mínimo legal; b) substituir
a pena pecuniária aplicada pela prestação de serviços à entidades públicas ou
particulares com destinação social as quais serão indicadas pelo Juízo da Execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500262-32.2019.8.26.0058 -Voto no 1462
9
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica